Tribunal: STF
Processo: Rcl 51560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 597.124/PR (TEMA RG Nº 222). INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA. PEDIDO LIMINAR: DEFERIDO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Claudionor Marcelino, em face de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000017-05.2019.5.12.0004, por intermédio do qual teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 597.124/PR, Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra o reclamante que é trabalhador portuário avulso arrumador, registrado no Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de São Francisco do Sul (OGMO/SFS-SC), a quem presta serviços há mais de 10 (dez) anos.



    3. Informa ter pleiteado o reconhecimento do seu direito ao adicional de risco, na base de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração mensal, nos termos dos arts. 14 e 19 da Lei nº 4.860, de 1965. O pedido foi negado, no sentido de que o adicional de risco não é aplicável ao trabalhador avulso.



    4. Sustenta desrespeitada a decisão deste Supremo no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.124/PR, Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral, no qual assentada a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.



    5. Destaca que, uma vez reconhecida a repercussão geral do tema discutido nos autos, não há como subsistir a decisão do E. Tribunal Superior do Trabalho “que impede a apreciação do mérito ou mesmo da transcendência da causa por óbice formal do recurso”. Diz usurpada a competência constitucional deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Ressalta que, nos termos do Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, não cabe recurso extraordinário em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral. Desse modo, inviabilizada a discussão sobre a transcendência e o próprio mérito da questão relativa ao adicional de risco por esta Corte.



    7. Requer a concessão de liminar, para suspender o processo, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência desta medida, com a cassação da decisão reclamada e a adequação do julgamento à tese firmada no Tema RG nº 222.



É o relatório.



Decido.



 8. A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    9. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    10. No caso em tela, alega-se inobservado, pelo Juízo reclamado, o que decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE nº 597.124/PR, ocasião em que se firmou o entendimento no sentido de que, por isonomia, o adicional de riscos pago ao trabalhador com vínculo permanente é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB.



    1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares.



    2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa.



    3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República.



    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 597.124/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/06/2020, p. 23/10/2020)



    11. Com efeito, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido a afronta a esse entendimento pela Justiça Trabalhista. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO PERMANENTE. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO.



    1. Ao apreciar o RE 597.124, esta Corte fixou tese no sentido de que sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.



    2. Afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso.



    3. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida com observância do decidido no RE 597.124, Tema 222 da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.787-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 16/09/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido.



    1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que “[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".



    2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.380-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 07/01/2022)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”.



    2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN.



    3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio “pas de nulitté sans grief”, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante.



    4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.292-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 16/12/2020)



    12. No processo em análise, ao negar seguimento, sob a alegação de ausência de transcendência, a recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 597.124/PR (Tema RG nº 222), o E. Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado por esta Corte acerca do pagamento do adicional de risco ao trabalhador portuário avulso.



    13. A motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista impede, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



    14. Ademais, consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816/MA, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Transcrevo da mencionada decisão:



    “(...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência.



    Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 



    12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 



    13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...).”



    (Rcl nº 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/02/2020, p. 26/03/2020; grifos nossos)



    15. Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento do entendimento desta Suprema Corte, no que concerne ao pagamento do adicional de risco ao trabalhador portuário avulso, nos termos da decisão no RE nº 597.124/SP, Tema nº 222 do ementário da Repercussão Geral.



    16. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de exame mais detido do caso após ultimação dos atos a seguir determinados. 



    17. Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    18. Requisitem-se informações ao Egrégio Tribunal reclamado (art. 989, inc. I, CPC).



    19. Após, abra-se vista do processo à Procuradoria-Geral da República (art. 160 do RISTF). 



Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator